Tribunal: TJMT
Processo: 0010330-53.2000.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010330-53.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JOSE PARREIRA DA SILVA - CPF: 284.218.171-91 (APELADO), EBENEZER SOARES BELIDO - CPF: 012.682.718-45 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010330-53.2000.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE PARREIRA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PLEITEADO SETE ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIFERENCIAÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – IRRELEVÂNCIA, NO SEGUNDO CASO, DE EVENTUAL INÉRCIA NO IMPULSIONAMENTO DO FEITO – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – TESES FIXADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.117.903/RS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição da pretensão executória não se confunde com a prescrição intercorrente.
Enquanto aquela é instituto aplicável durante o lapso temporal observado entre o reconhecimento do crédito e o início da fase satisfativa, a prescrição intercorrente, fenômeno cuja incidência exige a inércia da parte exequente em adotar as providências necessárias ao andamento do processo, somente ocorre durante o curso da execução.

2. Nos termos da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal,
a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

3. O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança fundada no consumo de energia elétrica é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, em consonância com a Tese 254, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.
1.117.903/RS.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010330-53.2000.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE PARREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
com o escopo de obter a anulação da sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença epigrafado, promovido pela apelante em face de
JOSÉ PARREIRA DA SILVA
, acolheu a exceção de pré-executividade por este apresentada para declarar a prescrição do título judicial, atribuindo à exequente os consectários da sucumbência.

A apelante defende, em apertada síntese, que, após a prolação da sentença cujo cumprimento foi postulado na primeira instância, o processo jamais permaneceu imotivadamente paralisado, nem houve inércia a autorizar a penalização do credor pela prescrição.

Em contrarrazões, o apelado militou pela
manutenção
da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010330-53.2000.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A matéria em julgamento exige uma breve retrospectiva processual.

Na fase cognitiva da demanda, ajuizada no ano de 2000, a
CEMAT
, posteriormente sucedida pela concessionária
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, buscou a condenação do réu
José Parreira da Silva
ao pagamento de valores apurados a título de recuperação de consumo de energia elétrica, não faturados em razão de fraude constatada na Unidade Consumidora titularizada pelo demandado.

Entretanto, o réu já havia proposto medida cautelar (processo n. 2126/1997) e ação declaratória (2179/1997) visando impedir o exercício da pretensão deduzida pela concessionária de energia elétrica. Por essa razão, o trâmite da ação de cobrança foi suspenso após a citação do demandado, aguardando a prolação de decisões simultâneas nas lides conexas, tramitadas em apenso.

A sentença que resolveu o mérito das lides conexas foi proferida nos autos da ação declaratória de n. 2179/1997, decretando a improcedência dos pedidos deduzidos naquela demanda e a procedência da pretensão de cobrança.

O trânsito em julgado da sentença foi certificado em
17/09/2001
.

Todavia, o cumprimento da sentença foi requerido pela autora da ação de cobrança somente em 2008, isto é, cerca de 7 (sete) anos após o trânsito em julgado da decisão definitiva, já sob a égide da Lei n. 11.232/2005, que reformou o Código de Processo Civil de 1973 e instituiu o processo sincrético, unindo as fases cognitiva e satisfativa para autorizar a instauração da execução nos mesmos autos em que constituído o título judicial.

Citado e afetado pela penhora de seus ativos financeiros, o executado, José Parreira da Silva, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a
prescrição da pretensão executória
lastreada no título judicial.

A referida arguição foi acolhida pelo juiz de primeiro grau, ensejando a insatisfação que motivou a interposição do recurso de apelação em análise, em cujas razões a concessionária-apelante afirma que não incorreu em inércia ou paralisação imotivada a respaldar o decreto prescricional.

Pois bem. A paralisação processual imotivada que a apelante afirma não ter ocorrido é requisito característico da
prescrição intercorrente
(também denominada intertemporal), não confundível com a
prescrição da

pretensão executória
do título judicial, caso específico dos presentes autos.

Com efeito, a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, tem início a contagem do prazo prescricional para a satisfação do montante objeto da condenação, através do procedimento de cumprimento de sentença. Aqui se trata da prescrição da pretensão executória, cujo prazo é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como idêntico ao lapso prescricional aplicável à ação de conhecimento, nos termos do enunciado sumular de n. 150:

Súmula 150 -
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Ou seja: a prescrição da pretensão executória é instituto aplicável durante o lapso temporal observado entre o reconhecimento do crédito - identificado no trânsito em julgado da sentença - e o início da fase satisfativa, caracterizando-se
antes de iniciado
o cumprimento da sentença.

Por outro lado, a prescrição intercorrente – fenômeno cuja incidência exige a inércia da parte exequente em adotar as providências necessárias ao andamento do processo - somente ocorre
durante o curso
da execução. De tal modo, ao revés da prescrição da pretensão executória, a prescrição intercorrente pressupõe que o cumprimento de sentença já tenha se iniciado por impulso do credor.

No caso concreto, é insofismável que não se trata de prescrição intercorrente, mas de prescrição da pretensão executória, a inutilizar eventual debate a respeito da inércia da exequente em providenciar o andamento do feito, tendo em vista que o lapso temporal utilizado como fundamento pelo juiz de primeira instância transcorreu após o trânsito em julgado e antes do pedido de cumprimento da sentença.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE REPARAÇÃO CIVIL. SÚMULA 150/STF. DIREITO INTERTEMPORAL.
ACTIO NATA. CC/16. PRAZO VINTENÁRIO.
TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
[...] 2. O momento em que nasce a pretensão de reparação civil (teoria da actio nata) é o critério para definir a legislação do prazo prescricional aplicável à hipótese. Incidência da Súmula 150/STF.
3. O prazo da prescrição da execução flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.
4. Na hipótese, a pretensão de reparação civil surgiu antes da entrada em vigor do CC/02, incidindo o regime jurídico do CC/16 para contagem do prazo prescricional do cumprimento de sentença. 6. Recurso especial não provido.

(REsp 1419386/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016)

Sem embargo da inutilidade dos argumentos alusivos à ausência de inércia durante o curso da execução, o apelo merece provimento em razão do não esgotamento do prazo prescricional aplicável, em observância à já mencionada Súmula n. 150 do STF.

Isso porque, diversamente da tese defendida pelo apelado e acolhida pelo juiz de primeiro grau, o prazo prescricional aplicável não é o quinquenal, previsto no art. 206, §5º, III, do Código Civil, mas o prazo geral de
dez anos
consagrado no art. 205 do mesmo diploma legal.

A questão foi pacificada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.117.903/RS, dotado de eficácia vinculante, porque submetido à sistemática dos recursos repetitivos, por meio do qual foram fixadas, dentre outras, as seguintes teses:

Tese 251 -
A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas.

Tese 254 -
É vintenário
o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto
, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos.
Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal
.

No presente caso, tratou-se de ação de cobrança proposta por concessionária de energia elétrica com o escopo de obter o pagamento relativo a consumo energético anteriormente não faturado, devido a uma fraude praticada pelo titular da unidade consumidora.

Partindo da premissa de que o serviço de distribuição de energia elétrica detém a mesma natureza jurídica que os serviços de fornecimento de água e esgoto, é evidente que se aplicam as teses fixadas pelo STJ no julgamento paradigmático, incluindo o prazo prescricional decenal verificado na vigência do Código Civil de 2002.

Em sentido semelhante já decidiu o Tribunal de Justiça paulista:

Fornecimento de energia elétrica. Ação de cobrança. Prazo prescricional de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Prescrição afastada.
Fraude descrita exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI. Inexistência de degrau de consumo que impossibilita a imputação de fraude ao consumidor. Débito indevido. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APL: 00057162420088260197 SP 0005716-24.2008.8.26.0197, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 05/12/2016, 26ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2016)

Portanto, considerando que transcorreram apenas 7 (sete) anos entre o trânsito em julgado e o pedido de cumprimento de sentença, caminho não há senão o do afastamento da prescrição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença hostilizada, afastando a prescrição da pretensão executória e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020